Tribunal: TJDFT
Processo: 0740134-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740134-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREA ALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, o Distrito Federal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. O agravante alega que o título é inexigível, constituindo coisa julgada inconstitucional. Aduz que o acórdão deixou de observar o Tema no 864, dos recursos extraordinários. Assevera ser inviável cumular a Selic com juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. Aduz que a taxa Selic deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, por já ser composta de correção monetária e juros, a fim de evitar anatocismo. Afirma que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/CNJ, é inconstitucional, por violar os princípios do planejamento, da separação dos poderes e da isonomia. Acresce haver urgência ante a possibilidade de expedição da requisição de pagamento, ressaltando não haver valores incontroversos a serem pagos, haja vista a alegação de inexigibilidade da obrigação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para obter: “i) o reconhecimento da inexigibilidade do título, nos termos da fundamentação supra; ii) o reconhecimento da ausência de obrigação de pagar, posto que a ação coletiva dizia respeito apenas à obrigação de fazer, cumprida em abril de 2022; iii) o reconhecimento do excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. IV) a condenação da parte adversa em honorários advocatícios”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, o recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de reconhecimento de que o título não teria imposto obrigação de pagar, mas apenas de fazer (pedido “ii”, ID no 76392991, p. 17). Embora o agravante tenha desenvolvido tese nesse sentido em sua impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão respectiva não foi impugnada ao longo das razões recursais. Sobre a questão, a decisão assim se manifestou: “O DF alega que o título executivo teria se limitado a uma obrigação de fazer, sem prever o pagamento de valores retroativos. Requer que sejam decotados os valores anteriores à propositura da ação coletiva, não contemplados no título exequendo. Sem razão. O título exequendo condenou o ente público expressamente ‘ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial’. Assim, REJEITO a alegação”. Nas razões recursais, não se desenvolveu argumentação específica contra tal aspecto da decisão, restando descumprido o que dispõe o art. 1.016, inciso III, do CPC, segundo o qual é imprescindível expor as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão. Logo, o recurso não será conhecido quanto ao tópico. Prosseguindo, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, em análise prefacial, a ausência de concessão de medida liminar, pelo relator de eventual ação rescisória, impede que juízo diverso negue executividade ao título acobertado pelo trânsito em julgado. No caso, sequer há alegação de que tenha sido promovida a ação própria para a rescisão do julgado, valendo destacar que as teses apresentadas – ausência de dotação orçamentária e a aplicabilidade do Tema o 864 – foram objeto de apreciação expressa no acórdão exequendo (ID no 234532152 dos autos de origem no 0704916-39.2025.8.07.0018). Relativamente à alegada impossibilidade de prosseguimento do feito por ausência de parcela incontroversa, já que a exigibilidade da obrigação foi impugnada integralmente, verifica-se que a decisão agravada expressamente encampou tal tese. Logo, não há periculum in mora que justifique qualquer provimento imediato. Neste caso, sendo necessária a presença concomitante dos dois requisitos destacados acima para a concessão do efeito suspensivo pretendido, e não havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal, no tocante à correção monetária. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido “ii”, ante a ausência de impugnação específica, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Na extensão do conhecimento, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator